Tribunal: TJSP
Processo: 1042346-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Mandado de segurança. Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Registro da penalidade em 25/05/2016, e interposição de recurso administrativo somente em 05/07/2018. Fato que não autoriza a liberação da CNH, pois, conforme artigo 25, § 3o, da Resolução no 723, de 06 de fevereiro de 2018, do CONTRAN, "a interposição de recurso intempestivo não impede o cadastramento da penalidade no

Ementa:
Mandado de segurança. Procedimento de suspensão do direito de dirigir. Registro da penalidade em 25/05/2016, e interposição de recurso administrativo somente em 05/07/2018. Fato que não autoriza a liberação da CNH, pois, conforme artigo 25, § 3o, da Resolução no 723, de 06 de fevereiro de 2018, do CONTRAN, "a interposição de recurso intempestivo não impede o cadastramento da penalidade no RENACH". Pedido do impetrante que comporta acolhimento somente em relação ao encaminhamento do recurso à JARI, diante da disposição expressa do artigo 285, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Providência, entretanto, que deve ser adotada sem qualquer efeito suspensivo, ou seja, sem liberação da CNH, não só pelo reconhecimento de intempestividade do recurso, mas também porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "no processo de suspensão do direito de dirigir não mais se discute anteriores autuações, encerrada sua apreciação nos recursos a elas destinados" (AREsp 1.091.150, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07/03/2019). Ordem denegada. Recurso parcialmente provido.